Tribunal: TJMT
Processo: 1021788-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021788-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo, Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CONSULTORIO DRA. LUCIANA NEDER LTDA - CNPJ: 28.222.869/0001-08 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA FIXA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento, reconhecendo o direito de recolher o ISSQN sob alíquota fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, aplicável a sociedades uniprofissionais. O Município agravante sustenta que a natureza empresarial do consultório inviabiliza o regime tributário diferenciado, enquanto o agravado defende que cumpre os requisitos legais para a tributação fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o agravo interno viola o princípio da dialeticidade, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática;
(ii) verificar se o consultório agravado cumpre os requisitos para recolher o ISSQN sob alíquota fixa como sociedade uniprofissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não viola o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentação jurídica suficiente e impugna diretamente os fundamentos da decisão monocrática, afastando a alegação de inadmissibilidade com base no art. 932, III, do CPC.

4.

A aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, destina-se a profissionais liberais e sociedades uniprofissionais que atuem de forma direta, pessoal e sem estrutura empresarial.

5.

O consultório agravado demonstrou que encerrou a maioria das relações de emprego e opera com simplicidade compatível com a tributação fixa, conforme exigido pela legislação.

6.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada em elementos probatórios suficientes para enquadrar o consultório no regime de alíquota fixa, não sendo apresentados novos argumentos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão recorrida, sem configurar repetição de argumentos previamente analisados.

2.

A tributação fixa do ISSQN aplica-se exclusivamente a sociedades uniprofissionais que exercem atividades de caráter pessoal e direto, sem estrutura empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 1º; CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal, no âmbito de agravo de instrumento, para reconhecer o direito do “Consultório Dra. Luciana Neder Ltda.” de recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com base na alíquota fixa prevista no art. 9º, §1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, aplicável a atividades médicas prestadas de forma pessoal e exclusiva pelo sócio proprietário
.
(Id.
208224182)

O Município de Cuiabá sustenta que a atividade desenvolvida pelo consultório agravado possui caráter eminentemente empresarial, com ampla estrutura e múltiplos colaboradores, incluindo secretárias e administradores.

Argumenta que essa configuração inviabiliza o enquadramento tributário diferenciado previsto para sociedades que exercem atividades exclusivamente profissionais, sem natureza empresarial, conforme a legislação vigente. Além disso, o agravante alega que a decisão monocrática contraria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a aplicação da alíquota fixa do ISSQN é restrita a sociedades uniprofissionais que atuam com responsabilidade pessoal e sem estrutura empresarial.
(ID. 215658156)

Por outro lado, o consultório agravado refuta as alegações, afirmando que a maior parte dos vínculos empregatícios mencionados pelo Município já foi encerrada e que sua estrutura atual é simplificada, não correspondendo à complexidade descrita. A defesa destaca, ainda, que a decisão monocrática analisou de forma criteriosa a atividade desempenhada, reconhecendo o cumprimento dos requisitos para aplicação da alíquota fixa.

Em sede preliminar, o consultório agravado alega que o Município, no agravo interno, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sem impugnar de forma clara e específica os fundamentos da decisão monocrática. Diante disso, requer o não conhecimento do recurso
.
(ID 217225193)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar – Princípio da Dialeticidade:

A preliminar arguida pelo consultório médico agravado foi fundamentada na alegação de ausência de dialeticidade, prevista no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravada que o Município de Cuiabá teria apenas reiterado argumentos já decididos no agravo de instrumento, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

Todavia, verifica-se que o agravo interno apresentado pelo Município não se limita a mera repetição de argumentos. Pelo contrário, o recurso busca reavaliar aspectos específicos da decisão monocrática, submetendo-os à análise de um órgão colegiado.

No caso em análise, o Município impugnou diretamente o entendimento que determinou a aplicação do ISSQN sob regime de alíquota fixa, destinado exclusivamente a atividades de caráter pessoal.

Nesse contexto, é importante destacar que a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, se justifica apenas em casos de manifesta ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorre na presente hipótese. O agravante apresentou fundamentação jurídica suficiente para questionar o acerto da decisão monocrática e pleitear sua reforma, afastando, assim, a alegação de ausência de dialeticidade.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso, permitindo o regular processamento do agravo interno e a análise do mérito recursal.

É como voto.

Do Mérito:

A controvérsia neste caso gira em torno do regime de tributação aplicável ao Consultório Dra. Luciana Neder Ltda., que pleiteia o recolhimento do ISSQN sob alíquota fixa, conforme previsto no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968. Esse dispositivo concede o benefício a profissionais liberais e sociedades uniprofissionais que exercem suas atividades de forma estritamente pessoal e direta.

O referido artigo estabelece o recolhimento fixo de ISS para profissionais liberais que atuem de maneira direta e sem a estrutura típica de uma empresa. Esse regime tem como objetivo proporcionar uma carga tributária adequada à realidade de pequenos consultórios e profissionais autônomos, evitando custos desproporcionais que poderiam inviabilizar suas operações
.

A aplicação do ISSQN sob alíquota fixa destina-se exclusivamente às sociedades uniprofissionais que exerçam suas atividades sem apresentar caráter empresarial, fundamentando-se na responsabilidade pessoal dos sócios. Nesse sentido, o consultório agravado, com base nos documentos anexados, comprova que a maior parte das relações de emprego anteriormente mencionadas foi encerrada, evidenciando uma estrutura clínica atual compatível com a simplicidade exigida para usufruir do regime de tributação em questão (ID 182422682).

A decisão monocrática baseou-se nos elementos probatórios constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pelo enquadramento do consultório agravado no regime de alíquota fixa. A oposição apresentada pelo Município, embora sustentada em questões administrativas previamente esclarecidas e resolvidas, não trouxe novos argumentos ou elementos relevantes que justifiquem a revisão da decisão proferida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA – SOCIEDADE LIMITADA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – APENAS UM MÉDICO – CARÁTER PESSOAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelo ÚNICO sócio que compõem o quadro societário DA EMPRESA, cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.

2. A jurisprudência DO C. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE que o fato de sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada não lhe retira o direito à tributação privilegiada do ISSQN, NA FORMA DO ART. 9º, DO DECRETO-LEI N. 406/68.

(N.U 1002629-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte agravada e nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu ao Consultório Dra. Luciana Neder Ltda. o direito de recolher o ISSQN sob alíquota fixa, nos termos do Decreto-Lei nº 406/1968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025